Tribunal: CARF
Processo: 10120.006941/2010-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2024-01-11

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.006941/2010-24
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.923 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2007 a 31/12/2009
ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO EM PECÚNIA. INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
E
DE
CONTRIBUIÇÕES
DEVIDAS A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS.
A parcela paga em pecúnia aos segurados empregados a título de alimentação
integra a base de cálculo das contribuições sociais previdenciárias e das
contribuições a outras entidades e fundos, devidas pela pessoa jurídica.
MULTA.
PERCENTUAL
APLICADO.
MP
No
449,
DE
2008,
CONVERTIDA NA LEI No 11.941, DE 2009. RETROATIVIDADE
BENÉFICA.
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
Nota
PGFN
SEI
no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
Em homenagem ao princípio da retroatividade benéfica e em sintonia com a
jurisprudência pacífica do STJ e posição da PGFN, conforme Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, deve ser realizado o recálculo da multa,
observando-se a atual redação do art. 35 da Lei 8.212, de 1991, conferida pela
Lei 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo em 20% para a multa
moratória, por caracterizar-se como norma superveniente mais benéfica em
matéria de penalidades na seara tributária, a teor do art. 106, II, "c", do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, para reformar a
parte da decisão recorrida que exonerou do lançamento os valores relativos ao pagamento em
pecúnia de auxílio-alimentação.
(documento assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.006941/2010-24
Fl. 2354
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.923 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.006941/2010-24

Cartaxo Gomes, Marcelo Milton da Silva Risso, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim (suplente
convocado), Maurício Dalri Timm do Valle (suplente convocado) e Régis Xavier Holanda
(Presidente em exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial, interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional
(PFN), contra o Acórdão no 2403-002.588 da 3a Turma Ordinária/ 4a Câmara/ 2a Seção de
Julgamento deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), que, por maioria de
votos, deu provimento parcial ao recurso voluntário apresentado, relativo a lançamento de
contribuições destinadas a outras entidades e fundos, referente ao período de 01/06/2007 a
31/12/2009.
Consoante o acórdão recorrido, trata-se de Auto de Infração (AI no 37.275.115-6)
lavrado pela fiscalização contra o sujeito passivo, que de acordo com o Relatório Fiscal, refere-
se às contribuições destinadas a outras entidades e fundos – Terceiros (Salário-Educação;
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – Incra; Serviço Nacional de
Aprendizagem Comercial – Senac; Serviço Social do Comércio – Sesc; e Serviço Brasileiro de
Apoio às Micro e Pequenas Empresas Sebrae).
A diferença apurada, que é objeto do Recurso Especial ora sob análise, refere-se à
remuneração paga aos segurados empregados a título de alimentação, cujo pagamento foi
efetivado em pecúnia. Também é objeto do Recurso apresentado pela PFN a decisão do acórdão
recorrido que determinou a redução da multa da autuação, mediante aplicação do princípio da
retroatividade benéfica, conforme art. 106, inciso II, “c”, do Código Tributário Nacional - CTN
(Lei no 5.172, de 1966), do art. 61, § 2o, da Lei no 9.430, de 1996, conforme a nova redação do
art. 35, caput, da Lei no 8.212, de 1991, introduzido pela Lei no 11.941, de 2009.
Os principais atos praticados e conclusões da fiscalização, relativamente ao
pagamento de auxílio-alimentação em pecúnia encontram-se explicitados no Relatório do Auto
de Infração (e.fls. 169/173) nos seguintes termos:
(...)
5. Constituem fatos geradores das contribuições ora lançadas, as remunerações pagas,
devidas ou creditadas aos segurados empregados, não declaradas em GFTP, ou
declaradas à menor, relativas às competências do período de 06/2007 a 12/2009,
conforme anexo I.
6. Ao analisar a folha de pagamentos da empresa, constatou-se que o contribuinte não
considerou como base de cálculo as seguintes rubricas: pecúnia alimentação,
pecúnia/rescisão, vale transporte em espécie, ajuda de custo/locomoção, dif. de sal.
Janeiro 09 e dif. de salário maternidade. No entanto estas rubricas foram consideradas
pela fiscalização na composição das bases de cálculo.
6.1. As rubricas pecúnia alimentação e pecúnia/rescisão referem-se ao pagamento de
auxílio alimentação pago habitualmente em dinheiro e, portanto, compõe o salário do
trabalhador, conforme dispõe a Consolidação das Leis do Trabalho — CLT, in verbis:
(....)
6.2. Por sua vez, o salário de contribuição, nos termos do art. 28 da Lei 2.212/91, vem a
ser:
(...)
6.3. Desta forma, a única hipótese de alimentação fornecida habitualmente ao
empregado que não se configura como salário de contribuição é aquela em que o
Fl. 2355
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.923 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.006941/2010-24

empregador o faz, com base no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT,
aprovado pelo Ministério do Trabalho.
6.4. Consoante disposto no artigo 8° da Portaria n° 03/2002, da Secretaria de Inspeção
do Trabalho e do Diretor do Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho, para a
execução do PAT, a pessoa jurídica beneficiária poderá (i) manter serviço próprio de
refeições ou distribuição de alimentos ou (ii) firmar convênios com entidades que
forneçam ou prestem serviço de alimentação coletiva devidamente credenciadas no
PAT.
6.5. Como se vê, o pagamento em dinheiro, do auxílio alimentação não é uma das
formas albergadas pelo PAT e, portanto, é salário de contribuição.
(...)
A contribuinte apresentou a impugnação de e.fls. 310/338, anexando documentos.
Após a determinação da realização de diligências e informações prestadas pela
fiscalização, a impugnação foi julgada procedente em parte pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Brasília/DF (DRJ/BSB), conforme decisão de e.fls. 2068/2080.
Inconformada com a decisão da DRJ/BSB, a autuada apresentou o recurso
voluntário de e.fls. 2090/2114, onde sustenta, no que tange ao presente Recurso Especial, a
impossibilidade da incidência de contribuições previdenciárias, ou devidas a outras entidades E
fundos, sobre o auxílio alimentação, mesmo que pago em pecúnia. Ressalta que possuía regular
inscrição no Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) e mantinha contrato de prestação
de serviços, vigente em todo território nacional muito antes do período objeto da autuação, e
acordado com uma das maiores empresas do ramo de fornecimento de alimentação coletiva.
Sendo assim, entende caracterizados os dois requisitos normativos legitimadores (inscrição no
PAT, mais convênio com empresa prestadora do serviço de alimentação coletiva) da fruição do
benefício de não incidência das contribuições sociais em face das verbas intituladas auxilio-
alimentação. Entretanto, afirma a então recorrente que, em razão da escassez de opções de
pontos comerciais para afiliações à rede conveniada, em cidades de pequeno porte, onde a
infraestrutura urbana existente seria por demais precária, em tal situação era forçada a efetuar o
repasse do benefício do auxílio-alimentação em pecúnia; devido à impossibilidade de se
operacionalizar o convênio com a empresa prestadora do serviço de alimentação coletiva. Outra
situação excepcional apontada pela autuada, seria no momento da contratação de novos
empregados, onde aduz a: “..impossibilidade de se confeccionar o cartão digital no prazo
mínimo de sessenta dias (vigência do contrato de experiência).” Afirma que relativamente a tais
empregados, recém contratados, o fornecimento do auxílio-alimentação em pecúnia teria
ocorrido somente ao longo do contrato de experiência, ou seja, período de no máximo 04
(quatro) meses, variando conforme o caso, não havendo que se falar em habitualidade. Na
sequência, passa a autuada a defender o caráter indenizatório dos pagamentos efetuados a título
de auxílio-alimentação, não compondo assim a base de cálculo das contribuições.
A 3a Turma Ordinária / 4a Câmara desta 2a Seção de Julgamento, por maioria de
votos, decidiu pelo provimento parcial do Recurso Voluntário, a fim de exonerar os valores
atinentes à alimentação e determinar o recálculo da multa de mora relativa ao crédito tributário
remanescente, de acordo com o disposto no art. 35, caput, da Lei 8.212/91, na redação dada pela
Lei 11.941/09 (art. 61 da Lei 9.430/96). Entendeu a maioria da turma, nos termos do voto do
relator, que: “...não sobejam dúvidas quanto à impossibilidade de incidência de contribuições
previdenciárias sobre os valores pagos em pecúnia a título de alimentação...” O acórdão 2403-
002.588, de 16 de abril de 2014 (e.fls. 2119/2136), apresenta a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 2356
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.923 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.006941/2010-24

Período de apuração: 01/06/2007 a 31/12/2009
ALIMENTAÇÃO
EM
PECÚNIA.
CARÁTER
INDENIZATÓRIO.
NÃO
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
De acordo com o entendimento do STJ, não incide contribuição previdenciária sobre os
valores pagos ao empregado a título de alimentação, eis que, independente da forma
como tal benefício é ofertado, não há como desqualificar o seu caráter indenizatório.
SALÁRIO-MATERNIDADE.
INCIDÊNCIA
DA
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
O STJ, nos autos do REsp 1.230.957, proferiu decisão, submetida à sistemática do art.
543C do CPC, no sentido de ratificar a incidência de contribuição previdenciária sobre o
salário-maternidade, vinculando este Conselho à sua reprodução obrigatória, nos termos
do art. 62a do RICARF.
AJUDA DE CUSTO/LOCOMOÇÃO. REEMBOLSO DE DESPESAS. NÃO
COMPROVAÇÃO. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Não há que se falar em reembolso de despesas quando os valores pagos a título de ajuda
de custo/locomoção eram pagos aos segurados sob um valor fixo, o que desnatura o
caráter indenizatório, posto que não se tratou de efetivo ressarcimento.
MULTA. RECÁLCULO. MP 449/08. LEI 11.941/09. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
Antes do advento da Lei 11.941/09, não se punia a falta de espontaneidade, mas tão
somente o atraso no pagamento a mora. No que diz respeito à multa de mora aplicada
até 12/2008, com base no artigo 35 da Lei no 8.212/91, tendo em vista que o artigo 106
do CTN determina a aplicação do princípio da retroatividade benigna, impõe-se o
cálculo da multa com base no artigo 61 da Lei no 9.430/96, que estabelece multa de
0,33% ao dia, limitada a 20%, em comparativo com a multa aplicada com base na
redação anterior do artigo 35 da Lei 8.212/91, para determinação e prevalência da multa
mais benéfica, no momento do pagamento.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
A decisão foi assim registrada:
ACORDAM os membros do Colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial a fim de exonerar os valores atinentes à alimentação, determinar o recálculo da
multa de mora de acordo com o disposto no art. 35, caput, da Lei 8.212/91, na redação
dada pela Lei 11.941/09 (art. 61 da Lei 9.430/96). Vencidos os conselheiros Paulo
Maurício Pinheiro Monteiro na questão da multa e Carlos Alberto Mees Stringari na
questão da alimentação. Ausente justificadamente o conselheiro Marcelo Freitas de
Souza Costa.
Foi interposto Recurso Especial pela Procuradoria da Fazenda Nacional (e.fls.
2137/2153), insurgindo-se quanto à decisão de se exonerar os valores atinentes ao auxílio
alimentação pago em pecúnia, bem como, quanto à determinação da aplicação da multa prevista
no art. 61, da Lei no 9.430, de 1996, se mais benéfica à recorrente.
Sustenta a PFN que a decisão prolatada no acórdão recorrido, que excluiu da base
de cálculo do lançamento os valores relativos ao auxílio-alimentação pago em pecúnia, estaria
em patente confronto com a jurisprudência do CARF. Aponta como divergente o Acórdão no
2402-002.535, que apresenta a seguinte ementa, relativa ao tema:
Acórdão no 2402-002.535
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
SALÁRIO INDIRETO AJUDA ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA
Fl. 2357
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.923 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.006941/2010-24

Integram o salário de contribuição os valores pagos a título de ajuda alimentação
fornecidos em pecúnia, até porque não se consubstancia em qualquer das modalidades
de fornecimento previstas no PAT Programa de Alimentação do Trabalhador aprovado
pelo Ministério do Trabalho e Emprego
(...)
Recurso Voluntário Provido em Parte.
Também no que se refere à determinação de aplicação da retroatividade benéfica
quanto à multa aplicada, é apontada divergência de interpretação entre o recorrido e o Acórdão
2402-000.233, apontado como paradigma, que apresenta a seguinte ementa, ao que importa à
presente análise:
Acórdão no 2402-000.233
(...)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
(...)
MULTA DE MORA - LANÇAMENTO DE OFÍCIO - RETROATIVIDADE
BENIGNA - INOCORRÊNCIA
Havendo lançamento de oficio, não há que se aplicar as disposições contidas no § 2° do
art. 61 da Lei n° 9430/1996. O princípio da retroatividade benigna só é aplicado se
restar demonstrado que a legislação posterior é mais favorável ao sujeito
passivo.
RECURSO VOLUNTÁRIO NEGADO.
Em Despacho de Admissibilidade datado de 20/03/2015 (e.fls. 2167/2171) a então
Presidente da 4 Câmara / 2a Seção de Julgamento deu seguimento ao Recurso Especial interposto
pela PFN, admitindo a rediscussão das matérias: “auxílio alimentação pago em pecúnia” e
“retroatividade benéfica da multa aplicada”, acatando os Acórdãos nos 2402-002.535 e 2402-
000.233, respectivamente, como divergentes.
Cientificada do Acórdão no 2403-002.588, relativa ao seu recurso voluntário, a
contribuinte apresentou os Embargos de Declaração de e.fls. 2177/2183, que foram acatados,
sem efeitos infringentes, sendo prolatado o Acórdão no 2001-001.447, de 16/12/2019, ficando
assim saneada a omissão apontada.
Após ciência do Acórdão no 2001-001.447 (relativo aos embargos) a contribuinte
apresentou o Recurso Especial de e.fls. 2209/2222, tendo sido negado seguimento a tal recurso,
nos termos do Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial de e.fls. 2243/2250. Foi
apresentado Agravo contra o despacho que negou seguimento ao Recurso Especial (e.fls.
2257 ́/2262), sendo rejeitado o Agravo e confirmada a negativa de seguimento do recurso,
conforme Despacho de Agravo da então Presidente da Câmara Superior de Recursos Fiscais -
CSRF (e.fls. 2265/2269).
Ciente do Despacho de Agravo, a autuada apresentou ainda o documento que
qualificou como “Embargos de Declaração” a tal despacho (e.fls. 2272/2281), que não foi
conhecido, por meio do Despacho de Requerimento de e.fls. 2284/2285, expedido também pela
então Presidente da CSRF. Foi esclarecido em tal despacho que, nos termos do Regimento
Interno do CARF, o despacho do Presidente da Câmara Superior de Recursos Fiscais, no exame
de agravo, é definitivo, não cabendo qualquer outro recurso contra tal decisão. Apesar de tal
advertência, a contribuinte protocolizou novo documento (e.fls. 2292/2298), intitulado de
Fl. 2358
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.923 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.006941/2010-24

Agravo, em face de decisão que rejeitou sua petição de e.fls. 2272/2281, onde busca novamente
discutir os termos da decisão que negou seguimento ao seu Recurso Especial.
Tendo em vista que o despacho que examinou o Agravo apresentado pela
contribuinte é definitivo, não cabendo novos recursos, aliado ao fato de que, após a análise do
Agravo, em atenção à petição da contribuinte ainda foi expedido o Despacho de Requerimento
de e.fls. 2284/2285, a despeito do documento de e.fls. 2292/2298, considero esgotada a via
recursal administrativa à disposição da autuada, devendo ser procedido ao julgamento do
Recurso Especial apresentado pela PFN.
Registro que não foram apresentadas pela contribuinte contrarrazões ao Recurso
Especial da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
Conforme relatado, as matérias devolvidas para apreciação referem-se à inclusão
na base de cálculo da contribuição social do valor relativo ao auxílio-alimentação pago em
pecúnia e retroatividade benéfica da legislação relativa à multa aplicada na autuação.
Admissibilidade
Verifica-se que os acórdãos recorrido e paradigmas, referentes ao tema auxílio-
alimentação pago em pecúnia, tratam de processos retratando situações com similitude fática
autorizativas do seguimento de Recurso Especial. Tanto no caso do acórdão recorrido, quanto no
paradigma, trata-se de lançamento fiscal relativo à falta de inclusão na base de cálculo das
contribuições dos valores relativos ao fornecimento de auxílio-alimentação em pecúnia, aptos
assim a demonstrar a divergência jurisprudencial.
Entendeu-se no acórdão recorrido, pela não incidência das contribuições sobre os
valores pagos em pecúnia aos empregados a titulo de auxílio-alimentação. A seu turno, no
paradigma, entendeu-se pela incidência das contribuições previdenciárias sobre os pagamentos,
também efetuados em pecúnia, a título de alimentação, aos seus empregados, Registre-se que em
ambas as hipóteses, a situação fática está caracterizada como pagamentos realizados em pecúnia.
Também na matéria atinente à aplicação da retroatividade benéfica da multa
aplicada, os acórdãos recorrido e paradigma evidenciam situações com similitude fática
autorizativas do seguimento de Recurso Especial, conforme demonstrado nos fundamentos de
admissibilidade apresentados pela PFN. Confira-se:
A e. Turma a quo, por maioria, determinou a redução da multa aplicada, por crer que
deve ser aplicado retroativamente o art. 61, § 2o, da Lei no 9.430/96, por ser essa a
determinação da nova redação do art. 35, caput, da Lei no 8.212/91, introduzido pela Lei
no 11.941/2009, conforme art. 106, inciso II, “c”, do CTN.
Quanto ao ponto, há nítida divergência entre o acórdão recorrido e o acórdão ora
adotado como paradigma proferido pela Segunda Turma da Quarta Câmara da Segunda
Seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Acórdão no 2402-00233) cuja
ementa se transcreve abaixo em sua integralidade. Confira-se:
“Processo n° 18108.000555/2007-01
Recurso n° 160.686 Voluntário
Fl. 2359
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.923 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.006941/2010-24

Acórdão n° 2402-00.233 — 4' Câmara / 2 a Turma Ordinária
(...)
MULTA DE MORA - LANÇAMENTO DE OFÍCIO - RETROATIVIDADE
BENIGNA - INOCORRÊNCIA Havendo lançamento de oficio, não há que se
aplicar as disposições contidas no § 2° do art. 61 da Lei n° 9430/1996. O
princípio da retroatividade benigna só é aplicado se restar demonstrado que a
legislação posterior é mais favorável ao sujeito passivo.
RECURSO VOLUNTÁRIO NEGADO. (g.n.)
Cumpre observar que o acórdão indicado como paradigma, assim como o acórdão
recorrido, foi proferido após o advento da MP no 449, de 03/12/2008, convertida na Lei
no 11.941 de 27/05/2009, e, portanto, a análise da matéria ocorreu à luz da alteração da
redação do caput do art. 35 da Lei no 8.212/91.
Insta aqui consignar que a hipótese em análise no acórdão paradigma é idêntica a que
ora se reporta. Isso porque o que se encontrava em julgamento era exatamente
lançamento de débito de contribuições devidas à Seguridade Social e se travou
discussão acerca da retroatividade benigna, nos termos do art. 106, do CTN, em virtude
das alterações promovidas pela Lei no 11.941 (fruto da conversão da MP no 449/2008)
no art. 35 da Lei no 8.212/91.
Contudo, embora diante de situações semelhantes, os órgãos julgadores prolatores do
acórdão recorrido e do paradigma encamparam conclusões diversas acerca da aplicação
e interpretação da norma jurídica, em especial do art. 35, caput (redação revogada e com
na novel redação dada pela MP no 449/2008 posteriormente convertida na Lei no
11.941/2009) e do art. 35-A da Lei no 8.212/1991.
Ao examinar a matéria pertinente à multa aplicada, o acórdão recorrido entendeu que
deveria ser aplicada ao caso a retroatividade benigna, sob o fundamento de que o artigo
35, caput, da Lei no 8.212/1991 deveria ser observado e comparado com a atual redação
emprestada pela Lei no 11.941/2009. E como na atual redação, há remissão ao art. 61 da
Lei no 9.430/96, entendeu que o patamar da multa aplicada estaria limitado a 20% (§ 2o
do art. 61).
Ao revés, o paradigma adotou solução diametralmente oposta: o art. 35 da Lei no
8.212/1991 deveria agora ser observado à luz da norma introduzida pela Lei no
11.941/2009, qual seja, o art. 35-A que, por sua vez, faz remissão ao art. 44, da Lei no
9.430/96. No paradigma, a aplicação da retroatividade benigna na forma de aplicação do
art. 61, § 2o, da Lei no 9.430/1996 (norma à qual a atual redação do caput do art. 35 com
a redação dada pela Lei no 11.941/2009 faz remissão) foi rechaçada de forma expressa.
Dessa forma, uma vez evidenciada, também neste ponto., a divergência jurisprudencial
no que toca ao diploma legal a reger a aplicabilidade da multa no caso em testilha,
demonstram-se a seguir as razões pelas quais merece ser adotado o entendimento
exarado no paradigma, reformando-se, assim, o v. acórdão ora recorrido.
Consta na conclusão do acórdão recorrido, expressamente a determinação de:
“...recálculo da multa de mora de acordo com o disposto no art. 35, caput, da Lei 8.212/91, na
redação dada pela Lei 11.941/09 (art. 61 da Lei 9.430/96).” Entretanto, no paradigma, em
análise de situação análoga, foi apontado na ementa que: “O lançamento reporta-se à data de
ocorrência do fato gerador e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente
modificada ou revogada. Para os fatos geradores ocorridos antes da vigência da MP
449/2008, aplica-se a multa de mora nos percentuais da época (redação anterior do artigo 35,
inciso II da Lei no 8.212/1991).”
Verifica-se assim que, interpretando um mês dispositivo legal, no acórdão
recorrido se decidiu pelo recálculo da multa, mediante cotejamento entre o art. 35, inc. II da Lei
no 8.212, de 1991, em sua redação original e na novel redação dada pela Lei no 11.941, de 2009
(art. 61 da Lei 9.430/96). A seu turno, no paradigma, a decisão foi no sentido de aplicação da
Fl. 2360
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.923 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.006941/2010-24

multa de mora nos percentuais da época (redação original do mesmo art. 35, II da Lei no
8.212/1991). Ou seja, à vista do mesmo ato normativo, houve interpretações díspares quanto ao
princípio da retroatividade benéfica, disposto no art. 106, inc, II do CTN , c/c art. 144, também
do Codex.
Portanto, sendo o recurso tempestivo e preenchendo os demais pressupostos de
admissibilidade, deve ser conhecido em sua integralidade.
Mérito - pagamento em pecúnia de valores a título de alimentação
Relativamente ao tema de pagamento em pecúnia de valores a título de
alimentação, temos o comando legal do § 9o, alínea “c”, do art. 28 da Lei no 8.112, de 1991, no
sentido de que, somente a parcela in natura (quando o próprio empregador fornece a alimentação
aos trabalhadores), independentemente de inscrição no Programa de Alimentação do Trabalhador
(PAT), não integraria a base de cálculo da contribuição previdenciária.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) analisou e interpretou a
temática em mais de uma oportunidade, com destaque para a manifestação da Coordenação-
Geral de Assuntos Tributários - CAT/PGFN, onde reitera manifestações anteriores, sintetizadas
conforme as conclusões do PARECER- SEI No 172/2019/CAT/PGACCAT/PGFN-ME, nos
seguintes termos:
1 - Até 10/11/2017, por força da regra decorrente da alínea 'c' do §9o do art. 28 da Lei
no. 8.212, de 1991, bem como da interpretação conformada no Ato Declaratório PGFN
n. 03, de 24/11/2011[1], entende-se que somente o pagamento do auxílio-alimentação in
natura não integra a base de cálculo da contribuição previdenciária, independentemente
de a empresa ser filiada ao Programa de Alimentação do Trabalhador;
2 - A partir de 11/11/2017, com a vigência da Lei n. 13.467/2017, que conferiu nova
redação ao §2o do art. 457 da CLT, somente o pagamento do auxílio-alimentação em
pecúnia integra a base de cálculo da contribuição previdenciária;
3 - Desse modo, antes da Lei n. 13.467/2017, deve incidir contribuição
previdenciária sobre a parcela paga a título de auxílio- alimentação em ticket e em
outras formas a ele equiparáveis."
Entretanto, a PGFN foi novamente provocada a se manifestar sobre o tema, em
decorrência de solicitações de outro órgão público federal (Secretaria de Previdência do
Ministério do Trabalho e Previdência), que apresentava interpretação dissonante especificamente
quanto à natureza não tributária dos valores pagos pelas pessoas jurídicas aos empregados, na
forma de vales-refeições, cartões, tíquetes, ou congêneres, a título de auxílio alimentação,
independentemente de inscrição no PAT. À vista de entendimentos dissonantes, a PGFN
reiterou seu posicionamento sobre a matéria, mas reconheceu a existência de "dissonância
interna" no âmbito da Administração Federal, apta a suscitar a provocação do Sr. Advogado-
Geral da União, com vistas ao deslinde do tema, nos termos do art. 4o, inc. X da Lei
Complementar (LC) no 73, de 1993, encaminhando assim a questão, mediante despacho, à
Advocacia Geral da União (AGU).
Nesses termos, instada a ser manifestar sobre o tema objeto do presente
lançamento, a AGU emitiu o PARECER no 00001/2022/CONSUNIAO/CGU/AGU, de 02 de
fevereiro de 2022, parecer este aprovado pelo Ilmo. Advogado Geral da União, por meio do
PARECER No BBL – 04, de 16 de fevereiro de 2022 e posteriormente submetido à apreciação
do Exmo. Sr. Presidente da República. Por fim, em despacho datado de 22 de fevereiro de 2022,
o Exmo. Sr. Presidente da República aprovou o PARECER no 00001/2022/CONSUNIAO/
CGU/AGU, de 2022, para publicação e aplicação dos efeitos do art. 40, § 1o, da LC no 73, de
Fl. 2361
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.923 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.006941/2010-24

1993, vinculando assim Administração Federal, ficando os órgãos e entidades federais obrigados
a lhe dar fiel cumprimento.
Pela pertinência ao propósito do presente recurso especial, oportuna a parcial
reprodução do referido parecer da AGU:
ASSUNTOS: AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
EMENTA: Exame acerca da incidência da contribuição previdenciária sobre os valores
recebidos pelo empregado na forma de tíquetes ou congêneres. Dissonância interna
apontada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Exame sob a disciplina do art.
28 da Lei no 8.212/1991, até 10 de novembro de 2017. Natureza jurídica de parcela não
salarial, para os fins da exação em testilha. Consequências concretas da decisão e
princípio da eficiência. O auxílio-alimentação na forma de tíquetes ou congênere,
mesmo antes do advento do §2o do art. 457, já não integrava a base de
cálculo da contribuição previdenciária, nos termos do caput do art. 28 da Lei
8.212/1991.
Sr. Consultor-Geral da União,
1. RELATÓRIO:
1. Em atenção à manifestação do Sr. Procurador-Geral da Fazenda Nacional encartada
no DESPACHO No 25/2022/PGFN-ME (juntado na seq. 85), o Sr. Adjunto do
Advogado-Geral da União, por intermédio do DESPACHO n. 00007/2022/ADJ/AGU
(juntado na seq. 90), submeteu a esta Consultoria-Geral da União o exame acerca da
incidência da contribuição previdenciária sobre os valores recebidos pelo empregado na
forma de tíquetes, cartões ou vales-alimentação.
(...)
2. EXAME DO OBJETO DA CONSULTA:
9. Após apreciar as manifestações acima identificadas, verifica-se que há, de fato, uma
"dissonância interna" acerca da incidência da contribuição previdenciária sobre o
auxílio-alimentação recebido pelo empregado na forma de tíquetes ou congêneres no
período compreendido até 10 de novembro de 2017, quando do início de vigência do
§2o do art. 457 da CLT, na redação conferida pela Lei n. 13.467/2017 (Reforma
Trabalhista).
10. Após o referido início de vigência do §2o de art. 457 da CLT, na redação conferida
pela Lei n. 13.467/2017, não há qualquer discrepância de entendimento no âmbito da
Administração fiscal federal quanto à parcela do auxílio-alimentação em tíquetes ou
congêneres não compor a base de cálculo da contribuição previdenciária. A questão
centra-se, pois no período anterior - até 10 de novembro de 2017.
11. Como cediço, o auxílio alimentação pode ser fornecido (i)in natura, (ii) por
intermédio de tíquetes, cartões ou vales alimentação (congêneres) ou (iii) em espécie. O
exame da questão faz-se necessário diante da "dissonância interna" apontada pela
PGFN, sob a égide normativa anterior ao início de vigência do §2o do art. 457 da CLT.
12. Como visto, trata-se do exame de parcelas a título de auxílio-alimentação como
componentes da base de cálculo para a incidência tributária das contribuições
previdenciárias de que tratam os incisos I, "a", e II do art. 195 da CF, instituídas
pela Lei 8.212/1991. As referidas contribuições previdenciárias têm como base de
cálculo o salário-de-contribuição, nos termos da Lei 8.212/91. Com fundamento na
alínea 'c' do §9o do art. 28 da Lei 8.212/1991, não integrava o salário-de-contribuição a
parcela in natura recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados pelo
Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei no 6.321/1976.
13. Até a edição da Lei 13.467/2017, a alínea 'c' do §9o da Lei 8.212/91, excepcionava
determinada modalidade do auxílio-alimentação como não integrante do salário-de-
contribuição. No caso, "a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de
Fl. 2362
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-010.923 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.006941/2010-24

alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos
da Lei no 6.321, de 14 de abril de 1976;".
14. Com fundamento na redação do referido dispositivo (alínea 'c' do §9o do art. 28 da
Lei no 8.212/1991), houve fundada discussão judicial acerca da parcela in natura estar,
ou não, contida no salário-de-contribuição, a depender de a empresa ser inscrita, ou não,
no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT, nos termos da Lei no 6.321/1976.
Conforme se depreende de todo o relato contido na Nota Técnica SEI no
59021/2021/ME, da Secretaria de Previdência do Ministério do Trabalho e Previdência,
após o desenrolar das discussões judiciais no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a
Administração fiscal federal firmou o entendimento de que a inscrição da empresa no
Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT, não seria requisito necessário para os
fins da parcela do auxílio alimentaçãoin naturacompor o salário-de-contribuição. O
argumento central, fundado na reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
foi o de que o auxílio-alimentação tem natureza não salarial e, portanto, digo eu, não
estaria inserido na base de cálculo constante do caput do art. 28 da Lei 8.212/1991.
Nesse sentido, foi editado o Ato Declaratório PGFN no 3/2011, a saber:
"nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o pagamento in
natura do auxílio-alimentação não há incidência de contribuição previdenciária".
JURISPRUDÊNCIA: Resp no 1.119.787-SP (DJe 13/05/2010), Resp no 922.781/RS
(DJe 18/11/2008), EREsp no 476.194/PR (DJ 01.08.2005), Resp no 719.714/PR (DJ
24/04/2006), Resp no 333.001/RS (DJ 17/11/2008), Resp no 977.238/RS (DJ 29/ 11/
2007).
15. É possível concluir, pelo cenário acima apresentado, que a parcela relativa ao
pagamento in natura do auxílio alimentação não compõe a base de cálculo (elemento
quantitativo do fato gerador) e, portanto, não há repercussão na incidência
da contribuição previdenciária, independentemente de o sujeito passivo estar inscrito, ou
não, no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT.
16. A jurisprudência elencada no Ato Declaratório PGFN no 3/2011 fundamenta-se,
basicamente, na natureza não salarial do pagamento in natura do auxílio-alimentação.
Ademais, extrai-se, igualmente, da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que
quando o auxílio-alimentação é pago em espécie ou em valor creditado em conta
corrente, em caráter habitual, integra a base de cálculo da contribuição previdenciária.
Fica patente uma distinção muito firme entre o auxílio-alimentação (i) percebido in
natura(não compõe a base de cálculo) daquele (ii) percebido em espécie ou creditado
em conta corrente (compõe a base de cálculo).
17. Há um aspecto que precisa ser considerado, qual seja, o de que o deslinde do ponto
acima destacado centrou-se na natureza jurídica da prestação. Por essa razão, estar, ou
não, inscrito no PAT não teria relevância para que a parcela do auxílio in natura não
viesse a compor a base de cálculo.
18. Em prosseguimento, estimo ser relevante estabelecermos o conteúdo e o alcance do
aspecto quantitativo (o salário-de-contribuição) da norma de incidência da contribuição
previdenciária, constante do caput do art. 28 da Lei 8.212/1991. Para o que interessa à
presente consulta, é importante saber se a parcela percebida in natura título de auxílio-
alimentação compunha, ou não, a referida base de cálculo já no exame do conteúdo de
alcance do próprio caput do art. 28 da Lei no 8.212/1991. Ou seja, se estão, ou não,
inseridos no conceito de salário-de-contribuição constante do caput do art. 28 da Lei no
8.212/1991.
19. Um questionamento faz-se pertinente: acaso o dispositivo em testilha (alínea 'c', §9o
do art. 28 da Lei 8.212/1991) não excepcionasse a parcela in natura, ainda assim essa
verba comporia o salário-de-contribuição? Sob outro enfoque: a alínea 'c' do §9o do art.
28 da Lei 8.212/1991 inovou em relação ao dispositivo que instituiu a base de
cálculo (salário-de-contribuição) ou teve o condão de o explicitar? Parece-me que não
houve inovação e essa conclusão guarda convergência, ao meu ver, com a
fundamentação desenvolvida pelo Superior Tribunal de Justiça e que ensejou a edição
Fl. 2363
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-010.923 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.006941/2010-24

do Ato Declaratório PGFN no 03/2011. Digo isso porque, na minha leitura, o Superior
Tribunal de Justiça desconsiderou o disposto na 'c', §9o do art. 28 da Lei
8.212/1991 porque se concentrou na natureza jurídica da parcela identificada diante
da base de cálculo da exação, constante, agora sim, do caput do art. 28 da Lei no
8.212/1991.
20. Sendo assim, ainda que não houvesse a previsão do dispositivo que procurou
excepcionar o auxílio alimentação in natura da base de cálculo (alínea 'c', §9o do art. 28
da Lei 8.212/1991) não seria, igualmente, possível incluir tal parcela na base de
cálculo por conta do constante no caput do art. 28 da Lei no 8.212/1991. O que se fez foi
explicitar algo que já constava do comando extraído do caput do artigo 28 da Lei
8.212/1991.
21. Para tanto, devemos voltar os olhos ao caput do artigo 28 da Lei no 8.212/91 que não
inclui, sob qualquer perspectiva, parcela in natura recebida com fins de auxílio-
alimentação. Portanto, o dispositivo que afasta a inclusão da parcela in natura, em
verdade, explicitou algo já contido no enunciado que estabeleceu a base de cálculo do
tributo.
22. Temos, pois, duas premissas muito bem delimitadas, quais sejam: (i) pagamento
in natura do auxílio alimentação não compõe a base de cálculo da contribuição
previdenciária, a despeito de a empresa estar inscrita, ou não, no Programa de
Alimentação do Trabalhador - PAT; e (ii) o auxílio alimentação pago em espécie ou
em valor creditado em conta-corrente, em caráter habitual, integra a base de
cálculo da contribuição previdenciária.
(...)
24. Para ilustrar, ainda mais, como a análise de o auxílio-alimentação compor, ou não,
a base de cálculo da contribuição previdenciária não mereceu todos os contornos
interpretativos, faço referência a trecho da Nota SEI no
167/2021/CAT/PGACCAT/PGFN-ME, a saber:
22. Em acréscimo à análise jurídico-tributária lançada no Parecer SEI n.
172/2019/CAT/PGACCAT/PGFN-ME, vale apenas destacar as recentes decisões
prolatadas no RESP 1.697.345/SP e no AgInt no REsp 1.784.950/PR, proferidos
pelo Superior Tribunal de Justiça, dando conta, respectivamente, de que: "o auxílio-
alimentação, também denominado tíquete-alimentação, quando recebido em
pecúnia e com habitualidade, sujeitando-se à incidência de contribuição
previdenciária, deve integrar o salário de contribuição para a apuração do
salário de benefício da recorrente" e "não incide contribuição previdenciária sobre
o auxílio-alimentação quando seu recebimento se der in natura, ou seja, quando é
fornecido pela própria empresa".
25. Vejamos como a questão, de fato, merece maiores delineamentos. As decisões
destacadas na Nota referem-se à "tíquete-alimentação" recebido "em pecúnia e com
habitualidade". Por certo, o auxílio-alimentação percebido por tíquete ou congêneres
não se realiza "em pecúnia". A questão referente ao auxílio alimentação percebido por
tíquete ou congêneres, de fato, não está efetivamente equacionada, seja no âmbito
administrativo fiscal, seja na seara judicial.
(...)
30. No exame da questão, antes da nova disciplina instituída pela Lei 13.467/2017,
estabeleceu-se a conclusão de que o auxílio-alimentação in natura não compõe o salário
de contribuição. Por sua vez, a jurisprudência posicionou-se no sentido de que a adesão
ao PAT não tem relevância para que não incida contribuição previdenciária sobre
auxílio-alimentação in natura. No que se refere ao auxílio-alimentação em espécie,
por sua vez, não houve dúvida fundada, tanto na Administração tributária como a
na jurisprudência, no sentido de que compõe o salário-de-contribuição, base de
cálculo da exação em apreço. Como se procurou demonstrar, a base normativa para
tais conclusões encontra-se no caput do art. 28 da Lei 8.212/1991, dispositivo que
inovou acerca da incidência de tais parcelas na composição da base de
Fl. 2364
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-010.923 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.006941/2010-24

cálculo da contribuição previdenciária. Sob essa perspectiva, é preciso estabelecer se o
auxílio-alimentação prestado em tíquete alimentação ou congênere tem ou não natureza
salarial para os fins específicos de composição da base de cálculo prevista no caput do
artigo 28 da Lei 8.212/1991.
(...)
33. A propósito, após a Reforma Trabalhista, com a edição do art. 457, §2o, não há
dissonância no seio da Administração fiscal de que o auxílio-alimentação prestado n
natura e em tíquete ou congênere não compõem a base de cálculo da contribuição
previdenciária. Isso ocorre pelo motivo de a novel redação ter estabelecido que as
importâncias, ainda que habituais, pagas a título de auxílio-alimentação, vedado seu
pagamento em dinheiro, não integram a base de cálculo da contribuição
previdenciária. Identifica-se que a própria evolução normativa do tema distinguiu (i)
auxílio-alimentação não pago em dinheiro do (ii) auxílio-alimentação pago em dinheiro.
Por certo que o auxílio-alimentação em tíquete ou congênere não é, e nunca foi, pago
em dinheiro.
3. CONCLUSÃO:
40. Ante o exposto, concluiu-se que o auxílio-alimentação na forma de tíquetes ou
congêneres, mesmo antes do advento do §2o do art. 457 da CLT, já não integrava a base
de cálculo da contribuição previdenciária, nos termos do caput do art. 28 da Lei
8.212/1991. (negritei)
Os fundamentos do PARECER no 00001/2022/CONSUNIAO/ CGU/AGU, de
2022, são no sentido de que o pagamento de auxílio-alimentação na forma de tíquetes, cartões
magnéticos, ou congêneres, mesmo antes do advento do §2o do art. 457 da CLT, já não integrava
a base de cálculo da contribuição previdenciária, segundo exegese do caput do art. 28 da Lei
8.212/1991. Também restou consignado em várias passagens do Parecer que tal conclusão
somente se aplica aos pagamentos efetuados na forma de tíquetes, cartões magnéticos, ou
congêneres, ficando expressamente registrado que tal conclusão não se aplica à hipótese de
pagamentos em pecúnia (dinheiro). Nesse sentido, destaco o seguinte trecho, inserido no item 30
do Parecer: “No que se refere ao auxílio-alimentação em espécie, por sua vez, não houve
dúvida fundada, tanto na Administração tributária como a na jurisprudência, no sentido
de que compõe o salário-de-contribuição, base de cálculo da exação em apreço.” Nessa
mesma linha os destaques acima (em negrito) dos itens 16 e 22 do Parecer.
Preceitua o caput do art. 62 do Regimento Interno deste Conselho (RICARF), que
é vedado aos membros das turmas de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Entretanto, há expressa ressalva no Regimento quanto à inaplicabilidade de tal comando, entre
outras, na hipótese de aprovação pelo Presidente da República de parecer do Advogado-Geral da
União, nos termos dos arts. 40 e 41 da LC no 73, de 1993 (art. 62, § 1, inc. II, alínea “d”).
Situação essa em que os conselheiros deverão observar as conclusões do Parecer AGU, posto
que vinculantes no âmbito da Administração Federal, ficando os órgãos e entidades federais
obrigados a lhe dar fiel cumprimento.
Considerando as conclusões do Parecer da PGFN - SEI No 172/2019/CAT/
PGACCAT/PGFN-ME, corroboradas pelos fundamentos do PARECER no 00001/2022/
CONSUNIAO/ CGU/AGU, de 2022, no sentido de que o auxílio-alimentação, quando recebido
em pecúnia integra o salário de contribuição, sujeitando-se à incidência das contribuições
sociais, voto pelo provimento do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional quanto à
matéria: incidência de contribuições sobre pagamento em pecúnia de valores a título de
alimentação.
Fl. 2365
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-010.923 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.006941/2010-24

Mérito - retroatividade benéfica da legislação relativa à multa aplicada
Relativamente ao valor da multa aplicada, as normas relativas à cominação de
penalidades foram alteradas pela Lei no 11.941, de 2009, produto da conversão da MP no 449, de
3 de dezembro de 2008. Tais alterações legislativas resultaram na aplicação de sanções que se
mostraram, por vezes, mais benéficas ao infrator, comparadas com aquelas então derrogadas. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica, em ambas as Turmas de Direito
Público, no sentido da admissão da retroatividade benigna do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991,
com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de multa
moratória em 20% (remete ao art. 61 da Lei no 9.430, de 1996).
Uma vez que a multa antes lançada era denominada, na Lei no 8.212, de 1991, de
multa de mora, mesmo em lançamentos de ofício, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
propôs a inclusão na lista de dispensa de contestar e recorrer o seguinte tema:
1.26. Multas
c) Retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei no 8.212/1991,
com a redação dada pela Lei no 11.941/2009, no tocante aos lançamentos de ofício
relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A, da Lei no 8.212/1991.
Resumo: A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da
regra do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de
2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos
lançamentos de ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do art. 35-A da
Lei no 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de
ofício das contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao
contribuinte. O art. 35-A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos
lançamentos de ofício (rectius: fatos geradores) realizados após a vigência da referida
Lei no 11.941, de 2009, sob pena de afronta ao disposto no art. 144 do CTN. (negritei)
Dessa forma, à vista do princípio da retroatividade benéfica e em sintonia com a
jurisprudência pacífica do STJ e posição da PGFN, entendo como acertada a decisão recorrida ao
determinar o recálculo da multa
de mora de acordo com o disposto no art. 35, caput, da Lei 8.212/91, na redação dada pela Lei
11.941/09 (art. 61 da Lei 9.430/96). Saliente-se que este também é o entendimento que prevalece
nesta 2a. Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais; onde destaco o acórdão 9202-009.413,
julgado na sessão de 23 de março de 2021.
Ante todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional
e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, para reformar a parte da decisão recorrida que exonerou
do lançamento os valores relativos ao pagamento em pecúnia de auxílio-alimentação.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 2366
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-010.923 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.006941/2010-24

Fl. 2367
DF CARF MF
Original